Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002799-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANESSA LUISA DE OLIVEIRA - CPF: 031.582.021-74 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ÁUDIO DE CONVERSA TELEFÔNICA EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL
PARA O DESLINDE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO
E
SPECIAL
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando o objeto da prova for áudio
de ligação telefônica
e a parte impugna
r
especificamente a voz gravada, torna-se indispensável a produção de prova pericial, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

2. A incompetência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

3.
Processo extinto, sem julgamento do mérito.
Recurso prejudicado.

4. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002799-07.2023.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA S/A

Recorrido:
VANESSA LUISA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VANESSA LUISA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 186425655/PJe2.

Concluiu
que: a) autora afirma desconhecer as dívidas no valor de R$172,24 (cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sob contrato n.o 0007854390201912, e no valor de R$172,24

(cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sob contrato n.o 0007854391201912; b) para satisfazer o encargo probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada não apresentou nos autos sua defesa; c) apesar de estar presente à audiência de Id 116053287, onde lhe foi concedido prazo de 05 dias para aprese
ntar contestação e documentos, quedou
-se
inerte; d) a falta de apresentação de defesa não é defeito processual capaz, de per si, de ensejar a declaração de revelia, conforme interpretação literal do disposto no art. 20 da Lei número 9.099/95, todavia não há lastro probatório a desconstituir os fatos alegados na exordial. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, declar
ou
inexistentes todos os débitos declinados na inicial e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.0
00,00 (seis mil reais).

A parte
reclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 186425656/PJe2.
Sustentou que: a) esclareceu que o débito discutido nos autos deste processo, era referente à UC 2133030-3, cadastrada no nome da parte Promovente; b) conforme demonstra o histórico de consumo e demais documentos, a unidade consumidora era de titularidade da parte Recorrida, pelo que é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; c) existe prova inequívoca da relação jurídica entre as partes, qual seja, a gravação de interação entre as par
tes. Ao final, a parte Recorrente requereu que seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 186425666/PJe2.
Argumentou que: a) no caso dos autos, a Recorrida teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes mesmo sem possuir relação jurídica, sem contratar e utilizar diretamente os serviços da recorrente; b) a Recorrida negou e nega ser titular da UC no 2133030-3, bem como, nega que tenha pago alguma fatura; c) a empresa Recorrente não trouxe qualquer documento comprovando a suposta contratação de seus serviços; d) o suposto áudio juntado não pertence
a Recorrida, não corresponde a sua voz e muito menos comprova a titularidade da suposta Unidade Consumidora no 2133030-3. Ao final, requereu não seja provido o recurso e seja mantida a sentença, condenando ainda a parte recorrente em litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe, ainda, que poderão ser juntados posteriormente documentos que tenham sido formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar por qual razão referidos documentos não foram juntados
anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro M
ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antoni
o
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocor
rente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou
comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação, (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles, (c) bem como não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documentos novos,
consistente
s
num áudio e relatórios, apresentados junto com as razões recursais (ID 186425664/PJe2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste
s
documento
s
, visto que não
são

imprescindíveis
para o ajuizamento da demanda, a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele
s
e não há evidência de má-fé
da
parte que os apresentou.

Portanto,
o
s
referido
s
documento
s
deve
m
ser
considerado
s
neste julgamento.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Destaca-se ainda que em caso de expressa impugnação pelo consumidor da voz
exibida n
a gravação, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante quanto à gravação apresentada no ID 186425664/PJe2,
negando que a voz seja sua,
será necessária prova pericial para
eluci
dar a questão
.

De outro lado, considerando que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, revela-se possível o seu reconhecimento de ofício:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...) 2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais
: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).(STJ REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Portanto
, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é
absolutamente
incompetente para processar e julgar a presente demanda
, o que reconheço de ofício.

Recurso prejudicado.

Com o reconhecimento da incompetência, encontra-se prejudicado o exame d
o recurso interposto.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a
incompetência absoluta
do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito,
e

julg
o
EXTINTO o processo sem resolução do mérito
, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95
c.c
.
485, IV, do CPC. Ainda,
julgo
prejudicado o recurso
interposto pela parte
reclamada.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023